Tribunal: TJBA
Processo: 8008969-06.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008969-06.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI registrado(a) civilmente como LARISSA SENTO SE ROSSI

APELADO: JOEL DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
GEDEON DA SILVA SENA

****

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE. APURAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. REALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO.

I – Muito embora seja o juiz o destinatário da prova, incumbindo-lhe o exercício da prerrogativa de indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias ao deslinde do processo, deve-se assegurar às partes a possibilidade de fazer prova dos fatos que entendem necessários, tratando-se de uma garantia constitucional, o direito a ampla defesa e contraditório.

II – Diante do flagrante cerceamento de defesa consubstanciado na negativa de realização de prova testemunhal, essencial à apuração das condições em que foram realizadas as transferências bancárias supostamente fraudulentas que são objeto da controvérsia debatida nos autos, impositiva é a anulação da sentença e o prosseguimento regular da instrução processual.

PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8008969-06.2020.8.05.0080
, da Comarca de Feira de Santana, em que figura como
Apelante
o ITAÚ UNIBANCO S.A. e como
Apelado
JOEL DE SOUZA ANDRADE.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO E ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA